Tribunal: TJDFT
Processo: 0703650-45.2024.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703650-45.2024.8.07.0020 RECORRENTE: LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDO: WALNIR SILVA MENDES MACHADO, LUCIANNE MARIA OLIVEIRA SILVA, BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto por LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça. Nos autos há discussão sobre o alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas demandas em que o valor da causa ou o proveito econômico forem elevados, matéria abordada em recurso repetitivo no Superior Tribunal de Justiça e decidida no julgamento do REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076). A ementa do paradigma é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2o, 3°, 4°, 5°, 6o E 8o, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. 1. O objeto da presente demanda é definir o alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do CPC, a fim de compreender as suas hipóteses de incidência, bem como se é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. 2. O CPC/2015 pretendeu trazer mais objetividade às hipóteses de fixação dos honorários advocatícios e somente autoriza a aplicação do § 8o do artigo 85 - isto é, de acordo com a apreciação equitativa do juiz - em situações excepcionais em que, havendo ou não condenação, estejam presentes os seguintes requisitos: 1) proveito econômico irrisório ou inestimável, ou 2) valor da causa muito baixo. Precedentes. 3. A propósito, quando o § 8o do artigo 85 menciona proveito econômico "inestimável", claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide (como pode ocorrer nas demandas ambientais ou nas ações de família, por exemplo). Não se deve confundir "valor inestimável" com "valor elevado". (...) 9. Não se pode alegar que o art. 8o do CPC permite que o juiz afaste o art. 85, §§ 2o e 3o, com base na razoabilidade e proporcionalidade, quando os honorários resultantes da aplicação dos referidos dispositivos forem elevados. 10. O CPC de 2015, preservando o interesse público, estabeleceu disciplina específica para a Fazenda Pública, traduzida na diretriz de que quanto maior a base de cálculo de incidência dos honorários, menor o percentual aplicável. O julgador não tem a alternativa de escolher entre aplicar o § 8o ou o § 3o do artigo 85, mesmo porque só pode decidir por equidade nos casos previstos em lei, conforme determina o art. 140, parágrafo único, do CPC. (...) 24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 25. Recurso especial conhecido e provido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem, a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6o, do CPC, nos termos da fundamentação. 26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ (REsp 1.850.512/SP, Relator Min. OG FERNANDES, DJe 31/5/2022). No mesmo sentido, o acórdão recorrido consignou (ID 68181549): APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. REJULGAMENTO. CESSÃO DE CRÉDITO. TRANSMISSÃO. EXISTÊNCIA DO CRÉDITO. OPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS. ART. 294, DO CÓDIGO CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. VALOR DA CAUSA. TEMA 1.076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. O Código de Processo Civil, ao tratar dos honorários advocatícios, estabelece que, via de regra, a verba deverá ser fixada entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Os critérios são subsidiários e sucessivos, de modo que, na ausência de um, passa-se à análise de outro. Como exceção, estabelece a Lei Processual a possibilidade de fixação da verba honorária com base em apreciação equitativa do magistrado, desde que observe que a causa possui proveito econômico inestimável ou irrisório, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, estabelecido à ocasião do julgamento dos Recursos Especiais nos 1.850.512/SP, 1.877.883/SP e 1.906.623/SP (Tema 1076), não é possível a fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados. Promove-se, assim, por determinação do Superior Tribunal de Justiça, o rejulgamento da apelação interposta pela parte ré, na forma do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, para que os honorários sejam fixados em 10% sobre o valor da causa (R$5.400.000,00), observando-se os percentuais previstos no § 2°, do artigo 85, do Código de Processo Civil, com majoração para 10,5% sobre o valor da causa nesta fase recursal. Do juízo de confronto, verifica-se que o entendimento do aresto impugnado se encontra em perfeita harmonia com as orientações sedimentadas pela Corte Superior. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031